Tribunal: STF
Processo: HC 223876
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.709/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20/09/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação que respaldou a decretação da prisão preventiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes. Diz não atendidos os requisitos do art. 312 do CPP. Articula com o disposto nos arts. 93, inc. IX, da CRFB, e 315, § 2º, do CPP.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, aludiu a variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (870 gramas de maconha, 2 cartelas de micropontos de LSD), assim como o material apreendido (R$ 2.680,00 em espécie, balança de precisão e um revólver calibre .38, com 6 munições intactas), e à existência de anotações de atos infracionais, motivos pelos quais considerou evidenciado o risco à ordem pública. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) Os militares se deslocaram ao endereço informado e, através de um cano aberto para leitura de energia, visualizaram KAYKY manuseando uma barra grande maconha no quintal da residência, bem como escutaram um diálogo dele com outra pessoa do sexo masculino. Na sequência, a genitora do referido autuado saiu da casa e foi abordada, ocasião em que KAYKY e DEYVID, que estavam nos fundos, perceberam a presença policial e tentaram evadir pulando um muro lateral, mas foram contidos pelos militares. 



    Na casa a equipe se deparou com droga esparramada no chão, em cima de uma toalha, parte embalada com fita e o restante ainda sem embalagem, mas já picada em tamanhos menores, o que demonstra que os autuados estavam preparando a droga para comercialização. 



    Outrossim, também foram encontrados 01 (um) revólver, calibre .38, carregado com 06 (seis) munições intactas, cuja propriedade foi assumida por KAYKY, 02 (duas) carteias de micropontos de LSD. diversos comprovantes de depósito e quantia em dinheiro. Ademais, embora não conste no histórico da ocorrência, no campo de "materiais e armas brancas” foi descrita a apreensão de uma balança de precisão pequena.



    Assim, existem indícios de autoria em relação a ambos os custodiados. 



    Além desses requisitos, devem estar presentes para a decretação da prisão os fundamentos ensejadores da custódia preventiva dispostos no art. 312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública ou ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A soltura dos investigados neste momento colocaria a ordem pública de São Gotardo e região em ameaça, porquanto eles poderiam voltar a praticar o tráfico de drogas neste município, crime este que assola a sociedade e subsidia diversos outros delitos, mormente os patrimoniais e recentemente, com maior ênfase, os crimes dolosos contra a vida em São Gotardo. Liberá-los agora seria o mesmo que autorizar o tráfico na cidade. 



    Não obstante a aparente primariedade de KAYKY e DEYVID (ID's 9611028593 e 9611035072), a vultosa quantia em dinheiro dividida em cédulas diversas R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) —, a considerável quantidade entorpecente — 870,0 gramas de maconha (9610574842), não sendo apurada preliminarmente a substância LSD (ID 9610574832) —, e a apreensão de balança de precisão, indicam a destinação mercantil e demandam uma intervenção imediata dó Poder Judiciário, inclusive porque na residência também foi encontrado um revólver municiado. 



    Ademais, consoante ID 9612029383, no dia 23/05/2020 os autuados DEYVID e KAYKY foram abordados em via pública portando drogas e apreendidos por ato infracional análogo a uso (págs. 17/21), bem como figuraram como autores em boletins de ocorrência por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, na data de 25/12/2017 DEYVID recebeu, de um indivíduo em uma motocicleta, 17 (dezessete) pedras de crack prontas para o comércio, no "Bar do Trevo", local conhecido como ponto e venda de entorpecentes (págs. 01/04). Já KAYKY, aos 02/03/2021, foi alvo de denúncia anônima sobre intenso comércio de entorpecentes na companhia de Pedro Hugo Figueredo da Silva e Hudson César de Oliveira Muniz, que foram presos em flagrante durante operação policial em que foram apreendidas drogas, dinheiro e apetrechos da traficância (fls. 09/15). 



    Nota-se, portanto, que os custodiados possuem personalidade voltada para a comércio ilícito desde a adolescência e inclusive já foram abordados juntos por envolvimento com drogas, o que, aliado ao recente flagrante em situação típica de manipulação de entorpecente para a venda, são elementos suficientes para demonstrar o risco à ordem pública. 



    Em outro ponto, considerando as circunstâncias das prisões e o alto risco de reiteração delitiva, há receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos a justificar as prisões cautelares. (...).” (e-doc. 3, p. 137-138; grifos nossos).



    7. O mesmo entendimento foi adotado pelo colegiado no STJ. Confira-se o seguinte trecho do ato apontado como coator:



    “(...) No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos, a saber - 870,00 g (oitocentos e setenta gramas) de maconha acondicionada em 01 (uma) barra grande, 04 (quatro) tabletes médios e 06 (seis) tabletes menores, conforme laudo de exame preliminar de drogas de abuso (f. 27/28, documento único PJE), além de balança de precisão, 06 (seis) cartuchos intactos de arma de fogo de marca CBC, a quantia de R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) em cédulas diversas, comprovantes de depósito em dinheiro para o banco Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais), 02 (dois) aparelhos celulares e 02 (duas) cartelas micropontos (LSD). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais. (...)” (e-doc. 4, p. 4-5; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A apreensão de elevada quantidade de droga, de petrechos próprios da mercancia ilícita de drogas e dinheiro, assim como a existência de registros de atos infracionais, sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.” 



    (HC nº 192.742/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator